Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-72.2022.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000765-72.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABRAHAO DA SILVA SANTOS - CPF: 035.164.782-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WASHINGTON CHAGAS BRANDÃO (ASSISTENTE), GLEISON DE FRANCA BARBOSA - CPF: 024.009.071-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA FERNADES CAILOS DA SILVA (ASSISTENTE), MARIA LUIZA PATRICIO DO NASCIMENTO - CPF: 061.382.802-02 (ASSISTENTE), ROBSON DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), GLEISON DE FRANCA BARBOSA - CPF: 024.009.071-37 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N.
º
11.343/06 E ART. 12,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL.

– DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO ADOLESCENTE – DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – PROCEDÊNCIA – MAJORAÇÃO QUE SE REVELA IRRAZOÁVEL – SEGUNDA FASE – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE –
QUANTUM
DE AUMENTO NÃO ESPECIFICADO NO CÓDIGO PENAL – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO – AUMENTO SUPERIOR A 1/6 – VIABILIDADE – RECORRENTE QUE POSSUI TRÊS CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA DATA DO RESPECTIVO FATO, SENDO QUE SOMENTE UMA DELAS FOI UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – MULTIRREINCIDÊNCIA – FATOR JUSITIFICANTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE NO SUCESSIVO.

Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

Comprovada a participação de adolescente no envolvimento do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006.

O aumento de pena superior a 1/6 (um sexto), para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que não ficou demonstrado no presente caso.

“[...]
As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência. 2. Agravo regimental improvido.
” (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Abrahão da Silva Santos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, condenado pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.
º
11.343/06 e art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de e 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.077 (mil e setenta e sete) dias-multa. (Sentença - 147144522).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a desclassificação para o art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, argumentando que as provas não demonstraram a traficância do apelante; caso tenha entendimento contrário e seja mantida a condenação, pugna pelo afastamento da causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/2006; por fim pede o redirecionamento da pena fixada, em razão da desproporcionalidade do aumento nos maus antecedentes e da multirreincidência, assim como, redução da pena de multa. (Id. 147144530)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 147144535)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 151516164)

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Abrahão da Silva Santos
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.
º
11.343/06 e art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 147144472)

“FATO 01: TRÁFICO DE DROGAS EQUIPARADO

Consoante o incluso inquérito policial, no dia 10 de março de 2022, por volta das 18h30min, na rua Tabajara, nº 111, Kitnet, Bairro Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado ABRAHÃO DA SILVA SANTOS consentiu com a realização da mercancia de drogas em local de que se tem posse e administração, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Depoimentos, Termo de Exibição e Apreensão e Termo de Interrogatório, Laudo de Constatação Preliminar.

FATO 02: POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

Nas mesmas condições de tempo e espaço narradas no FATO 01, o denunciado ABRAHÃO DA SILVA SANTOS de forma consciente e voluntária, possuía sob sua guarda, no interior de sua residência, uma arma de fogo do tipo revólver calibre .38, marca Rossi, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Depoimentos, Termo de Exibição e Apreensão e Termo de Interrogatório.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Segundo apurado, a Guarnição da Polícia Militar durante patrulhamento, verificou movimentação de usuários no local que já era conhecido como “boca de fumo”, ocasião em que visualizou o usuário Robson sair correndo dos fundos e dispensar uma porção de maconha.

Após abordar o usuário, o mesmo esclareceu que morava na kitnet onde encontravam-se o denunciado, mais duas pessoas e a adolescente M. L. F. C. S, sendo que no interior da residência foram encontradas 14 pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, uma balança de precisão e uma arma de fogo calibre .38, marca Rossi, de propriedade do denunciado.

Ao ser ouvida a adolescente declarou ser usuária de drogas e assumiu a propriedade das drogas encontradas e da balança de precisão que estavam na residência do denunciado (ID 80028629 - Pág. 1).

Por fim, consigna-se que em sede de interrogatório o denunciado confessou ter comprado a arma que seria utilizada para defesa pessoal.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ABRAHÃO DA SILVA SANTOS, como incursos nas penas do artigo 33, §1º, inciso III, c/c art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 caput da Lei n. 10.826/03. Assim, requer que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentação de defesa preliminar, e uma vez recebida esta, sejam citados, interrogados, e ao fim, processados nos demais termos da ação penal julgada até final condenação, observando-se o rito procedimental estabelecido nos artigos 55 e seguintes da Lei Federal nº 11.343/2006, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, a serem devidamente intimadas para tanto”.

Após houve aditamento da denúncia (Id. 147144510)

“FATO 01: TRÁFICO DE DROGAS (CAPUT)

Consoante o incluso inquérito policial, no dia 10 de março de 2022, por volta das 18h30min, na rua Tabajara, nº 111, Kitnet, Bairro Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado ABRAHÃO DA SILVA SANTOS guardou, para fins de tráfico, 01 (uma) porção com peso aproximado de 5,15 gramas de substância análoga à maconha e 14 (quatorze) pedras com peso aproximado de 2,23 gramas de substância análoga à basta base de cocaína, que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Depoimentos, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar.

FATO 02: POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

Nas mesmas condições de tempo e espaço narradas no FATO 01, o denunciado ABRAHÃO DA SILVA SANTOS de forma consciente e voluntária, possuía sob sua guarda, no interior de sua residência, uma arma de fogo do tipo revólver calibre .38, marca Rossi, 04 munições intactas e uma deflagrada do mesmo calibre em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Depoimentos, Termo de Exibição e Apreensão e Termo de Interrogatório.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Segundo apurado, a Guarnição da Polícia Militar durante patrulhamento verificou movimentação de usuários no local que já era conhecido como “boca de fumo” ocasião em que visualizaram denunciado sair correndo em direção aos fundos da residência e dispensar uma porção de maconha.

No interior da residência foram encontradas 14 pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, uma balança de precisão, R$ 290,45 (duzentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos) em várias cédulas trocadas, uma arma de fogo calibre .38, marca Rossi e 04 munições intactas e uma deflagrada do mesmo calibre, de propriedade do denunciado.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ABRAHÃO DA SILVA SANTOS como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 caput da Lei n. 10.826/03.

Assim, requer que, com fundamento no artigo 384, parágrafo segundo do CPP, seja ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e, após, seja admitido o aditamento”.

DESCLASSIFICAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS

Nas razões recursais o apelante busca a desclassificação do delito para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade do delito evidencia-se através do auto de prisão em flagrante (Id. 14714430), boletim de ocorrência (Id. 147144431), laudo de constatação preliminar (Id. 147144434), termo de apreensão (Id. 147144449), relatório n.º 2022.12.2501 (Id. 147144466), laudo pericial criminal n. º 200.2.03.2022.002680-01, laudo pericial n.º 200.2.04.2022.002678-01 (Id. 147144475), e todos os depoimentos colhidos nos autos.

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados, temos os depoimentos dos policiais envolvidos da prisão do apelante, e em que pese a ré não tenha sido ouvido em juízo, extrajudicialmente negou a autoria do delito, vejamos: (Retirado da Sentença condenatória)

Ao ser ouvido em Juízo, o acusado ABRAHÃO DA SILVA SANTOS disse “(...) que o fato da arma é verdadeiro e a respeito da droga, foi ter conhecimento da mesma na delegacia; que a arma era do depoente mesmo; que o depoente estava dormindo na quitinete; que estava mais ou menos há dois meses; que sua esposa chegou do Acre e estava lá há uma semana na quitinete, se não está equivocado; que quando aconteceu a situação, ela estava morando com o depoente; que ela não tinha conhecimento de arma; que a balança de precisão também não tem conhecimento; que não sabe de onde apareceu; que o depoente tinha moeda; que não sabe o valor específico; que o dinheiro que estava dentro de uma caixa de papelão, tipo um cofrinho; que estava trabalhando de servente de pedreiro; que estava trabalhando para o Jó; que já tinha uns quinze dias que estava trabalhando; que comprou a arma na região; que comprou a arma para sua defesa pessoal mesmo; que ficava com o depoente em sua casa; que a polícia o abordou dentro de casa, na sala; que não dispersou droga; que ele não pegou droga nenhuma com o depoente; que não viu a polícia encontrando a droga não; que viu na delegacia de polícia a menor afirmando ser dela a droga; que foi aí que ficou sabendo que tinha droga ali; que tinha conhecimento da arma; que não sabe porque ela deixou droga ali; que só estava o depoente e sua namorada na casa; que sua namorada não era amiga da menor; que sua namorada tinha acabado de chegar de Rio Branco quando aconteceu a situação; que só viu esta droga na Delegacia; que não cedia espaço na casa para ninguém vender drogas; que não vendia drogas no local; que só a arma que era do depoente; (...)”.

A adolescente MARIA LUIZA FERNANDES CAILOS DA SILVA declarou em Juízo “(...) que no dia do acontecimento tinha ido no colégio Artur Ramos para ser matriculada; que pediram os documentos; que estava a depoente e seu namorado; que seu namorado é o Robson; que quando chegaram em casa, já matriculada, passou no irmão dele; que ela falou que tinha uma festa lá; que chegaram lá e ouviram um tiro; que escutaram o tiro e não sabia o que tinha acontecido; que depois a polícia chegou lá; que no momento da abordagem ficou fora da casa e por isso não viu; que ouviu o disparo; que a depoente não sabia que tinha a arma lá; que só ficou sabendo a hora que chegou e ouviu o disparo; que quando olhou para trás a polícia já tinha entrado lá; que conhecia Abrahão porque ele era seu cunhado, mas não tinha vínculo com ele; que não sabe se a casa dele era frequentada; que Abrahão também é usuário; que ele cheira pó; que no dia que isto aconteceu, ia ter uma festa lá; que foram; que todo mundo que estava lá é para cheirar pó; que todo mundo que estava lá era usuário; que a casa que estava lá era dele; que lá na casa era só uso mesmo de drogas; que pelo que sabe é só para uso mesmo; que não sabia que nesta casa era para tráfico de drogas; que ele é usuário; que só estavam lá pessoas mais próximas; que neste dia estava o Cleisinho, a namorada dele, a depoente e seu namorada; que a namorada do Abrahão é Maria Luiza;
que a depoente também foi para usar drogas; que cheira pó
; que o Abrahão é cunhado da depoente; que não tinha muito vínculo com ele, só quando seu namorado chamava; que ele é irmão de seu cunhado; que só quando seu namorado chamava que a depoente ia; que foi lá umas cinco vezes; que foi neste dia mesmo; que neste dia não chegou a usar pó; que pelo que sabe ninguém usou pó; que deu o tiro e a polícia já chegou; que a depoente ficou para o lado de fora; (...)”.

A informante MARIA LUIZA PATRÍCIO DO NASCIMENTO relatou em Juízo “(...) que é namorada do Abrahão; que ia ter uma festa na casa do Abrahão na sexta-feira; que na hora que ocorreu o tiro já estava dormindo; que quando a polícia chegou a depoente ficou lá fora; que tomou remédio para ansiedade; que cheira pó; que era namorada do Abrahão há duas semanas; que conheceu ele pela internet; que ele é primo de seu irmão; que quando chegou ele não andava com muita gente lá; que não sabia que ele usava arma; que depois deste tiro foi ver e a geladeira já estava espirrando água; que ele é usuário; que já sabia que ele usava; que conviveu muito pouco com ele e aconteceu isto; que passou só duas semanas com ele e já foi preso; que neste dia ficou lá durante o dia; que não viu nenhuma pessoa vendendo drogas na casa do Abrahão; que nunca viu ele vendendo drogas; que conhece ele como usuário; que escutou o tiro e foi lá para fora; que ficou sentada na cadeira quando a polícia chegou; que passou mal e foi tomar o seu remédio; que a droga estava dentro da casa; que Maria trouxe a droga para a gente usar; que era para cheirar; que neste dia não deu tempo para cheirar porque estava dormindo e aconteceu as coisas; que estavam cinco pessoas; que foram os cinco que foram presos; que a depoente cheira muito; que Maria foi umas cinco vezes cheirar; que cinco vezes ela foi em casa; que já viu Maria cheirar na casa; que foi em uma vez que a depoente cheirou com Maria; (...)”.

O informante CLEISON FRANÇA BARBOSA narrou em Juízo “(...) que chegou lá para dar o recado para sua sobrinha e nem chegou a dar o recado; que aconteceu o disparo e a polícia chegou; que o depoente chegou e aconteceu o disparo; que a polícia brotou do nada; que estava o depoente, o Abrahão, a esposa dele e logo após o disparo, chegou o Robson e a namorada dele; que a droga foi encontrada dentro da casa; que o depoente nem chegou a entrar na casa; que quando encontraram a droga, o depoente estava fora da casa; que não sabe se Abrahão vende drogas; que Abrahão é usuário; que frequentava pouco a casa do Abrahão; que frequentava muito pouco; que já foi lá quatro a cinco vezes; que as vezes ia lá; que ia lá quando ia para usar um trem; que a pessoa geralmente ia lá na casa do Abrahão para vender a droga para usarem; que geralmente passava pela casa para usar pó; que é usuário de drogas; que usa maconha, pasta base de cocaína e o pó; que Abrahão tem um filho com sua sobrinha; que sabia que ia ter festa; que já fumou maconha com Abrahão na casa dele; que já cheirou pó com ele; que não tem nem conta; que foi algumas vezes boas; que não sabe dizer de onde que vinha; que iam atrás; (...)”.

A testemunha PM JOANDRO ALVES SANTOS disse em Juízo “(...)
que tiveram informações anônimas que em uma quitinete haveria uma intensa movimentação de usuários de drogas; que ali seria um ponto de tráfico de drogas; que diante da situação em flagrante conseguiram abordar o réu, que falou que morava naquela quitinete onde estavam mais quatro pessoas; que inclusive nesta quitinete tinha um menor de idade; que dentro desta residência, em cima de um armário, foram encontradas 14 trouxas de pasta base, balança de precisão e 4 (quatro) munições; que encontraram o revólver;
que tinha quatro pessoas; que não tinha vestígios que estavam usando drogas, mas a droga foi localizada lá na posse dele; que em ligações anônimas via 190 falaram que lá estava constantemente com movimentação de usuários de drogas; que entravam lá, usavam a droga e saíam; que maconha foi achada uma porção que ele dispersou quando visualizou a guarnição; que localizaram também 14 (quatorze) pedras de pasta base dentro de um recipiente que estava dentro do recipiente; que na hora a pessoa nega, mas tudo indica que a droga era dele porque morava na quitinete; que a adolescente era esposa de um homem que estava na residência, que no caso é irmão do Abrahão; que Abrahão falou que a arma era dele e estava com medo de represaria porque havia sido ameaçado por pessoas; que não se recorda se foi por facção;
que Abrahão comercializava drogas; que se não se engana, ele é reincidente neste tipo de situação;
que no momento da abordagem, o Abrahão estava testando a arma e ao avistar a guarnição, ele dispersou a arma no guarda-roupas; que não chegou a ouvir o tiro; que quando chegou ele estava do lado de fora da quitinete;
que ele estava no corredor; que lá são cinco quitinetes e tem um corredor que passava em frente; que ele estava neste corredor; que este corredor dá em frente as quitinetes; que ele correu para os fundos da residência dele; que quando fizeram a abordagem ele estava nos fundos da residência; que é bem próximo à entrada; que ele dispersou uma porção de maconha; que ela estava embalada
; que a denúncia que ali havia um traficante, não especificando o nome; que além dele tinha mais quatro pessoas; que o rapaz que estava correndo e que fizeram a abordagem era o Abrahão; que estava o Abrahão, sua esposa, o irmão do Abrahão, a esposa dele e Cleisinho; que a droga estava em cima do armário da cozinha; que ninguém falou de quem era a droga; que tinha vizinhos chegando do trabalho;
que quando abordou Abrahão estava fora de casa, bem próximo; que estava aos fundos da casa; que ele dispersou a droga ao solo; que a primeira encontrada era uma porção de maconha; que estava tudo aberto, daí adentraram à casa; que na situação de flagrante, entraram na casa; que foram encontradas 14 (quatorze) pedras de pasta base de cocaína em cima do armário da cozinha; que a arma foi encontrada debaixo do guarda-roupas, dentro de um cômodo da residência; que era um revólver calibre 38 da marca Rossi; que encontraram cinco munições no local, sendo 4 (quatro) intactas e uma deflagrada, calibre 38; que a balança de precisão foi encontrada ao lado das 14 (quatorze)pedras; que as pedras estavam cortadas e não embaladas; que estavam dentro de uma vasilha;
(...)”.

A testemunha PM WASHINGTON CHAGAS BRANDÃO declarou em Juízo “(...)
que havia o conhecimento pelas denúncias anônimas; q
ue avistaram o indivíduo e ele saiu correndo; que conseguiram fazer o acompanhamento e abordá-lo; que ele estava acompanhado de mais quatro pessoas;
que fizeram a varredura e apreenderam a droga, a balança e a arma; que a droga e os outros objetos estavam na casa do Abrahão; que a droga estava na casa dele; que era dele; que a arma estava escondida debaixo do guarda-roupas; que acharam uma quantia considerável de dinheiro; que eram notas variadas; que eram cédulas pequenas e cédulas de valores altos; que tinham cédulas de cinco; que as unidades de drogas já estavam fracionadas para a venda; que a denúncia falava daquela localidade e que havia usuários concentrados naquela localidade
;
que se recorda que esta droga foi encontrada dentro da casa; que eles não embalam a pasta base; que vendem a unidade;
que tinha um pessoal lá, mas Abrahão assumiu que a droga estava na casa dele; que não se recorda se ele assumiu o entorpecente; que estavam no local o irmão dele e a mulher dele também; que o outro é um usuário; que a balança de precisão, não foi o depoente que a localizou, mas foi em um armário ou em cima da geladeira; (...)”.

Em que a apelante ter negado a autoria do crime, as provas colhidas corroboradas pelos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, os materiais recolhidos no local em que ocorreu a prisão em flagrante estão em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo apelante.

Para a caracterização da conduta descrita no art. 28, da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

Com efeito, segundo os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, houve várias denúncias anônimas de que no local acontecia o tráfico de entorpecente, com uma intensa movimentação de usuários de drogas, e conseguiram abordar o apelante, juntamente com outras pessoas na residência, momento em que localizaram 01 (uma) porção de maconha, pesando 5,15g (cinco vírgula quinze gramas), 14 (quatorze) porções de pasta base de cocaína 2,23g (dois vírgula vinte e três gramas), 01 (uma) balança de precisão, R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), celulares, 01 (um) Revolver Calibre .38 e 04 (quatro) munições cal 38 intactas e 01 (uma) munição cal 38 deflagrada com projetil.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovadoseu interesseno deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018].

Por sua vez, na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009). (sic).

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.” (TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Camara Criminal, julgado em 29/11/2011).

Insta salientar que em detrimento às provas apresentadas nos autos, o apelante não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para seu consumo, pois ainda que assim fosse, como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumido pelo réu, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Observe que essas são as diretrizes estabelecidas no artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06,:

“§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” (sic).

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatório acostadas nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do delito.

DA CAUSA DE AUMENTO ART. 40, INC. VI, DA LEI N.º 11.343/2006.

Pede a defesa o afastamento da causa de aumento do inc. VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006.

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

VI - sua prática envolver ou
visar a atingir criança ou adolescente
ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

No entanto, a despeito da argumentação exposta nas razões recursais, entendo que o pleito não merece florescer.

Isso porque, a citada majorante indica como causa para aumentar a pena o fato de a prática do crime de tráfico de drogas envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade plena de discernimento.

Com efeito, verifica-se que o espírito do legislador ordinário foi de tratar com maior rigor a instrumentalização, mediata ou imediata, de um grupo de vulneráveis (criança ou adolescente) para a prática de crimes dessa magnitude.

Nesse sentir, infere-se do arcabouço probatório, sobremodo dos depoimentos prestados pelos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante da apelante, que, no dia dos fatos, o que se evidencia é o verdadeiro envolvimento da adolescente na atividade criminosa, como se depreende das declarações feitas pela própria adolescente, demais informantes e a autoridade policial, uma vez que a Maria Luiza Fernandes Cailos da Silva declarou que estava no local para usar entorpecente, sendo que já tinha usado antes naquela residência, portanto, as provas evidenciam que o réu estava fornecendo drogas para a adolescente.

Portanto, não restam dúvidas de que o crime de tráfico de substância entorpecente foi perpetrado com o envolvimento de adolescente, merecendo, dessa forma, maior censura por parte do Estado, de sorte que mantenho a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRÁTICA DELITUOSA ENVOLVENDO ADOLESCENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS. ORDEM DENEGADA. 1. Na espécie, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal a ser reconhecido, porquanto o Colegiado estadual adotou fundamentos concretos para justificar a exasperação das penas-base dos delitos de tráfico e associação para o tráfico acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto para cada delito, tendo em vista a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida - 644 kg de maconha - a atrair a incidência do art. 42 da Lei n.º 11.343/06. 2. Não há ilegalidade a ser sanada no tocante à aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antitóxicos, porquanto os delitos ocorreram com a participação de adolescente, o que demonstra o alto grau reprovabilidade das condutas, razão pela qual as reprimendas foram aumentadas em 1/6, consoante dispõe o mencionado artigo. 3. Outrossim, não há que se falar em ofensa ao princípio do non bis in idem em decorrência da elevação da pena-base de ambos os delitos em razão da quantidade da droga apreendida, bem como pela incidência da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, para aumentar a pena do tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e da associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), haja vista que tratam-se de delitos autônomos, cujas penas devem ser calculadas e fixadas separadamente. Com efeito, é o próprio art. 40 que determina a exasperação da reprimenda, na 3ª fase da dosimetria, no patamar de 1/6 a 2/3, em relação a quaisquer dos delitos previstos nos arts. 33 a 37 do referido diploma legal. 4. Ordem denegada”. (HC 187.241/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 25/06/2012)

Desta feita, mantenho a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006.

DOSIMETRIA

A defesa insurge quanto a pena-base, em razão da desproporcionalidade do aumento nos maus antecedentes, assim na multirreincidência e a redução da pena de multa. Portanto, para melhor compreensão, realizo a transcrição da dosimetria:

“
I – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, cabeça, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei Federal n. 11.343/06).

A pena prevista para o crime de tráfico de drogas é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei Federal n° 11.343/06, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
reprovável, porém, normal à espécie, nada tendo a valorar em seu desfavor; é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que registra 03 (três) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o
motivo do crime
é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é normal ao tipo penal. Portanto, deixo de valorar a seu desfavor; as
circunstâncias e consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não

contribuiu
para o crime.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade
PARA O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
(artigo 33, cabeça, da Lei Federal n° 11.343/06) em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de

reclusão e multa
.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

Concorre à circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal, uma vez que o réu possui 03 (três) condenações definitivas em sua FAC, sendo uma delas pelo crime de tráfico de drogas, logo,
trata-se de reincidência específica
, demonstrando assim uma maior reprovabilidade de sua conduta. Neste sentido, é o entendimento do STJ: “(...) 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não estabelecida pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto).
Não obstante, pode ser fixada fração superior mediante fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram
o acréscimo da pena do Agravante
, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/3 (um terço), salientando que a
reincidência específica do Acusado demonstra maior reprovabilidade da conduta
. O referido entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte
(...). (AgRg no HC 612.769/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)”. Sendo assim, considerando a reincidência específica do réu, AGRAVO a pena dosada em 1/3 (um terço),
passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa
.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorre à causa de aumento da pena, previsto no artigo 40, inciso VI, da Lei Federal n° 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena na fração ideal de 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa
que em vista da ausência de outras causas de aumento de pena, torno-a definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, razão pela qual
DOSO a pena de multa em 980 (novecentos e oitenta) dias-multas
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

II – DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (Art. 12, cabeça, da Lei Federal n. 10.826/06).

A pena prevista para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de detenção de
01 (um) a 03 (três) anos, e multa
.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que registra 03 (três) condenações definitivas por crimes dolosos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os
motivos
que levaram a acusada a pratica do delito são próprios do tipo; as
circunstâncias e consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não contribuiu
para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e multa
.

Concorrem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal). Contudo, verifica-se que o acusado ostenta a condição de multirreincidente em crimes dolosos, uma vez que possui anotação em sua FAC de 03 (três) condenações definitivas, razão pela qual, com esteio na farta jurisprudência do STJ (AgRg no HC 606.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020
e AgRg no REsp 1780947/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 28/03/2019, DJe 23/04/2019)
, procedo à compensação parcial das referidas circunstâncias para
AGRAVAR a pena anteriormente imposta em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, passando a dosá-la em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e multa
.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento da pena.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, razão pela qual
DOSO a pena de multa em 97 (noventa e sete) dias-multas
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

III – DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (Art. 69, cabeça, do Código Penal).

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente à pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, bem como ao pagamento de 1.077 (mil e setenta e sete) dias-multa
, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Fixo o
REGIME FECHADO
para o cumprimento inicial de pena, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal.

Em razão da pena aplicada, bem como ante o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Outrossim, incabível no caso dos autos, o instituto da suspensão condicional da pena previsto no artigo 77 do Código Penal, em razão da pena aplicada”.

In casu
, o juiz de primeiro grau majoração a pena-base em relação ao crime de
tráfico de drogas
para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa
, e para o crime de
posse irregular de arma

aumentou para
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, em razão dos maus antecedentes, utilizando apenas 01 (uma) das 03 (três) condenações que o apelante possui.

Destaco que a dosimetria da pena refere-se à discricionariedade judicial, relacionada às particularidades fáticas do caso concreto, visto que o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação, devendo ser observado, entretanto, um juízo de proporcionalidade.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"[...]A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade." (STJ - HC 410.543/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5ª Turma- DJE 02/10/2017).

Sobre o tema, é o teor do enunciado Orientativo nº.39 do TJMT:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Assim, quanto ao aumento da pena-base ser desproporcional, é de sabença que o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato, de modo que, a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais equívocos na aplicação da resposta penal.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019).

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

No presente caso, não observo fundamentação idônea para aumentar a pena-base de ambos os crimes mais de 1/6 (um sexto).

No que tange a segunda fase, sobre o aumento desproporcional na multirrencidência, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada a reprimenda, que seja, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Insta consignar, quanto à fração de aumento em razão da reincidência, cumpre ressaltar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento da pena a serem aplicados em razão das circunstâncias agravantes e atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais. A propósito:

“[...] O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.”(HC 206.425/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 19/03/2013;

Como visto, ainda que inexistam critérios mínimo e máximo de exasperação, predomina na Corte Superior o entendimento de que a majoração da sanção em patamar superior a 1/6, na segunda fase, pela incidência de agravante demanda fundamentação concreta.

No presente caso, ostenta o recorrente três condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao delito em questão, sendo uma delas utilizada nos maus antecedentes, e as demais na segunda fase para configurar a reincidência. O juiz de piso destacou ainda que o apelante é reincidente específico, pois uma de suas condenações é por tráfico de drogas. Destarte, o acréscimo da pena implementado em 1/3 (um terços) não se revela flagrantemente desproporcional, em especial, porque está justificado com fundamentação idônea, qual seja a multirreincidência do recorrente.

Assim, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que se vislumbra no caso, tendo em vista que os réus são multirreincidentes específicos." (AgRg no REsp 1524459/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe30/05/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidênciapodem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Portanto, com relação ao pleito de redução do
quantum
do aumento de pena referente à agravante em questão, tenho que a fração guardou a devida proporção, na esteira jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

Dito isso, passo a rever a pena imposta.

Tráfico de Drogas.

A pena prevista para o referido delito é de 05 (seis) anos a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; é possuidor de
maus antecedentes
“
uma vez que registra 03 (três) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência, evitando assim incorrer em
bis in idem
” (Sic); a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias do crime
e as
consequências
não foram graves; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide nenhuma atenuante, contudo observar-se a agravante da
“
reincidência específica
, demonstrando assim uma maior reprovabilidade de sua conduta. Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não estabelecida pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto).
Não obstante, pode ser fixada fração superior mediante fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão
.
No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram o
acréscimo da pena do Agravante
, na segunda fase da dosimetria,
na fração de 1/3 (um terço)
, salientando que a
reincidência específica do Acusado demonstra maior reprovabilidade da conduta
. O referido entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte (...)
.

(
AgRg no HC 612.769/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,

julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)”.

Sendo assim, considerando a reincidência específica do réu, AGRAVO a pena dosada em 1/3 (um terço)
” (Sic), ficando a pena intermediária em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição todavia, verifica-se a causa e aumento do art. 40, inciso VI, da Lei Federal n° 11.343/2006, razão pela qual mantenho o aumento de 1/6 (um sexto), ficando a pena final em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 907 (novecentos e sete) dias-multa
.

Posse irregular de arma de fogo.

A pena prevista para o referido delito é de
detenção de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa
.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; é possuidor de
maus antecedentes
“
uma vez que registra 03 (três) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência, evitando assim incorrer em
bis in idem
” (Sic); a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias do crime
e as
consequências
não foram graves; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena incide a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, contudo observar-se que “
o acusado ostenta a condição de multirreincidente em crimes dolosos, uma vez que possui anotação em sua FAC de 03 (três) condenações definitivas, razã
o pela qual, com esteio na farta jurisprudência do STJ (AgRg no HC 606.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020
e AgRg no REsp 1780947/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 28/03/2019, DJe 23/04/2019
)
” (Sic), assim, deixo a pena intermediária
em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa
.

Inexiste causa de aumento ou de diminuição, ao qual torno a pena final em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Concurso Material.

Ao aplicar as regras do art. 69, do CP, a pena definitiva do apelante fica em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, bem com ao pagamento de
919 (novecentos e dezenove) dias-multa.

Determino o regime inicial
fechado
, conforme prevê o art. 33, § 2º, alínea “a”

do Código Penal.

Mantenho os demais termos da r. sentença.

Por todo o exposto, em consonância parcial com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação criminal interposto por
Abrahão da Silva Santos
, apenas para modificar o aumento realizado na pena-base, alterando sua pena para
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção,

bem com ao pagamento de
919 (novecentos e dezenove) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023